Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720023-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE ANDRADE DA FONSECA AGRAVADO: RENATO MOURA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Andrade da Fonseca contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 236273828 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em desfavor de Renato Moura Júnior, ora agravado, processo n. 0716485-93.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio e suspensão de passaporte e CNH do devedor, ante a ausência de inovação no entendimento do juízo quanto à conveniência e utilidade prática das medidas coercitivas. Em razões recursais (Id 72019187), a agravante sustenta que tenta há anos satisfazer crédito superior a R$ 400.000,00 sem sucesso, tendo esgotado todas as medidas judiciais tradicionais, como buscas em cartórios, nos sistemas conveniados ao juízo, como Bacejud, Sisbajud e Detran, e até pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem êxito. Aduz estar a decisão recorrida em desacordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 5941/DF, reconheceu a constitucionalidade da adoção de medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte e CNH, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Cita julgados que entende abonar sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto, requer que seja provido o pedido de Tutela de Urgência para determinar o bloqueio imediato da CNH, passaporte do agravado, ou, subsidiariamente, impedindo até a extinção do cumprimento de sentença, posto que não é por culpa da Agravante que o feito não se processa, mas unicamente do devedor, nem um pouco preocupado com suas obrigações pessoais. No mérito, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, determinando o bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito da agravada, como medida da mais lídima justiça! Preparo regular (Id 72019442). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas considerações, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, a agravante se insurge contra a decisão de Id 236273828 do processo de referência, proferida no dia 19/05/2025, que indeferiu novo pedido de bloqueio e suspensão de passaporte e CNH do devedor. Ocorre que, compulsando os autos de origem, e conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o juízo de primeiro grau já havia indeferido o pedido de bloqueio e suspensão da CNH e passaporte do ora agravado na decisão de Id 226023792 do processo de referência, proferida em 17/02/2025, sem haver inovação do seu entendimento e das razões pelas quais manteve o indeferimento do pedido, tanto que fez remissão às razões adotadas na anterior decisão de indeferimento, as quais colaciono abaixo. Decisão de Id 236273828 do processo de referência: O entendimento do juízo para a apreensão de documentos pessoais do devedor já foi ressaltado na decisão de ID 226023792 a qual, inclusive, ponderou que cabe ao juiz a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições dessa natureza. Como não há inovação no entendimento, indefiro o pedido de bloqueio e suspensão de passaporte e CNH do devedor. Defiro, no entanto, a expedição de certidão para protesto cartorário do débito. À Secretaria, expeça-se, intime-se e, em seguida, prossiga-se com a execução suspensa nos termos da determinação de ID 172553482. Decisão de Id 226023792 do processo de referência: O exequente requereu a suspensão da CNH do executado como medida coercitiva atípica para forçá-lo ao cumprimento da obrigação. Indefiro o pedido por ser medida extrema, sem qualquer eficácia para o deslinde do processo. Além de ser desproporcional e não assegurar, em qualquer medida, o adimplemento do débito, ultrapassa o efeito coercitivo e revela mero propósito punitivo. Destaco ainda que, ao decidir acerca da matéria envolvendo a possibilidade de o magistrado adotar medidas atípicas nos processos de execução, o STF em momento algum chancelou o uso indiscriminado de tais recursos, mas apenas se posicionou quanto à constitucionalidade em abstrato do art. 139, IV do CPC, cabendo ao juiz promover a análise da conveniência e da utilidade prática de restrições específicas em cada caso concreto. Inclusive, apenas a título de argumentação, a Ministra Rosa Weber se expressou quanto à inviabilidade de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo em sede de controle concentrado, tendo em vista a importância dele em quaisquer fases processuais e procedimentos, e não apenas na execução. Ainda que assim não fosse, o momento processual não permite atos de expropriação de bens do sócio, porquanto pendente de apreciação o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. À Secretaria, para certificar se houve citação da empresa KRV nos termos da decisão de ID 197656048. Com a resposta, faça-se nova conclusão. Contudo, não se insurgiu a ora agravante contra referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, tornando, pois, preclusa a discussão acerca da possibilidade de bloqueio e suspensão da CNH e passaporte do executado, ora agravado. Destaco que o fundamento utilizado pela agravante para novamente formular os pedidos já se fazia presente à época do primeiro peticionamento, em 11/2/2025 (Id 225447378 do processo de referência), porquanto, a mencionada decisão do c. STF na ADI 5941 transitou em julgado no ano de 2023. Com efeito, o processamento do presente recurso para a cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pela exequente/agravante. Admiti-lo implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto a agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Destarte, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. Nesse sentido é o entendimento da 1a Turma deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas. 2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761438, 07266377220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, considero manifestamente inadmissível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Friso ser dispensável a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o juízo negativo de admissibilidade do recurso ora proferido, pois, conforme parágrafo único do art. 932 do CPC, será concedido prazo para manifestação da parte recorrente antes de ser considerado inadmissível o recurso apenas nos casos em que haja vício sanável ou para a complementação de documentação exigível. Tratando-se o presente caso de preclusão, não há que se falar em vício sanável tampouco em complementação de documentos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora